Tribunal: TJSP
Processo: 2017530-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Funcionalismo – Readaptação – Abstenção da Fazenda do Estado quanto à imposição de descontos nos vencimentos de servidor – Faltas ao trabalho incorridas em períodos nos quais indeferido afastamento para tratamento de saúde – Indícios de que as ausências ocorreram em razão de moléstias ortopédicas devidamente atestadas nos autos – Probabilidade do direito e perigo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Funcionalismo – Readaptação – Abstenção da Fazenda do Estado quanto à imposição de descontos nos vencimentos de servidor – Faltas ao trabalho incorridas em períodos nos quais indeferido afastamento para tratamento de saúde – Indícios de que as ausências ocorreram em razão de moléstias ortopédicas devidamente atestadas nos autos – Probabilidade do direito e perigo de dano configurados – Interlocutória reformada para conceder a tutela de urgência – Recurso provido